Tribunal: TJMT
Processo: 1005001-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005001-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.051.296/0003-02 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005001-68.2020.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO QUE ENGLOBA OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS OBJETOS DE OUTRAS AÇÕES – DESCUMPRIMENTO – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VEÍCULOS – GARANTIAS DE OUTRAS AÇÕES EM CURSO – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAR GARANTIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, em que pese o descumprimento de acordo havido entre as partes, que engloba operações financeiras objeto de outras demandas, não há falar de manutenção de todas as garantias inicialmente constituídas na avença, a pretexto de requerer o bloqueio dos veículos, objeto de contratos de outras lides em curso.

Não há possibilidade de o exequente, no feito executivo de base, executar os contratos objetos de outras ações em trâmite, em que já foram formadas as triangularizações processuais, porquanto a inclusão dos demais contratos poderá importar em alteração da causa de pedir e do pedido, o que é vedado pela legislação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005001-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Banco Santander Brasil S.A.

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial (Processo n. 0018740-12.2014.8.11.0041, código 883286) ajuizada por Banco Santander Brasil S.A.

em face de Serra Diesel e Transporte Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá): indeferiu o pedido de realização de bloqueio, via RENAJUD, dos veículos alienados fiduciariamente pela executada, aqui agravada.

AGRAVO
:
sustenta, em síntese, o equívoco da decisão recorrida, ao fundamento de que o acordo firmado entre as partes, que foi descumprido pela agravada, previu todas as operações entabuladas anteriormente, tanto pela executada quanto por seus avalistas, bem assim que manteve todas as garantias inicialmente constituídas, a amparar a demanda executiva e a ensejar o deferimento do pleito do bloqueio por meio do RENAJUD, pois os devedores estão de posse dos bens alienados.

Por fim, defende a presença dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizado o bloqueio de transferência, bem como de circulação, via RENAJUD, dos veículos descritos nos autos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

LIMINAR
: o pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 35626983).

CONTRAMINUTA
: pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida, bem assim pela condenação do agravante por litigância de má-fé (Id. 42114983 - pág. 1/16).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020